Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010852-88.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Grave, Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUAREZ DE JESUS SANTOS - CPF: 010.503.885-77 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO E LESÃO CORPORAL GRAVE – AÇÃO AJUIZADA COM FULCRO NO ART. 621, II E III, DO CPP – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA DA INOCÊNCIA – RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO CABAL DA INOCÊNCIA – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

A prova nova apta a ensejar a
procedência da revisão criminal ajuizada com esteio no art. 621, incs. II e III, do CPP, é somente aquela
estreme de dúvida, revestida de força probatória suficiente para atestar de forma conclusiva a inocência do agente, pois, no bojo desta ação autônoma de impugnação, a dúvida, quando existente, resolve-se em favor da coisa julgada, e não em benefício do réu.

Destarte, a mera retratação extrajudicial da vítima, não submetida às luzes do contraditório judicial, não constitui prova nova apta a demonstrar a falsidade das declarações que embasam o veredito condenatório, porquanto se traduz em elemento demasiadamente precário e, por isso, incapaz de ensejar a cassação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

JUAREZ DE JESUS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JUAREZ DE JESUS SANTOS
,
com fundamento no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal,
pretendendo a desconstituição da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da Ação Penal n.o 2809-05.2017.811.0092 - cód. 45089, retificada pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 54052/2018, que inobstante desprovido, ensejou a atuação de ofício que culminou na adoção da
mutatio libelli
, tão-somente para ver
desclassificado
o crime de estupro de vulnerável para o de estupro comum, mantendo-se a condenação pelo crime de lesão corporal grave
, com modificação da reprimenda final total para
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Por intermédio da exordial
encontradiça no
ID 43256951, o requerente, por intermédio da i. Defensoria Pública, almeja a cassação do édito judicial reprochado para que seja
absolvido
dos delitos, arrazoando, nesse desiderato, que o desfecho condenatório encontra-se alicerçado

em
depoimento comprovadamente falso
, no caso, a palavra da vítima
José Cícero Soares Galdino
, visto que após o trânsito em julgado da sentença
sobreveio prova nova da inocência do condenado
, consubstanciada na
retratação espontânea
do ofendido perante a autoridade policial, a qual, inclusive, ensejou o oferecimento de denúncia contra ele pela prática, em tese, do crime de
denunciação caluniosa
.

Forte em tais premissas, o revisionando pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela a fim
de aguardar em liberdade o julgamento desta ação revisional, porquanto já se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
“por crime que não cometeu”
(sic). E, no mérito, vindica a
procedência do pedido para ser
absolvido
dos crimes imputados, com espeque no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Instrui a ação autônoma de impugnação com o
s documentos anexados no ID
43256952, ID 43256953 e ID 43256954.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

pelos fundamentos lançados no
decisum
de ID 43415488.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça juntou aos autos eletrônicos o parecer de ID 46846952, opinando pela
extinção da ação revisional
sem resolução do mérito

e, subsidiariamente,
pela
improcedência

do pedido, por entender que não houve a apresentação de prova nova submetida ao crivo do contraditório judicial,

capaz de infirmar a condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

In casu
, verifica-se que o requerente fundamenta seu pedido revisional nos incisos II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, firme no argumento de que a sentença condenatória está estribada em
depoimento comprovadamente falso
, evidenciado pelo
surgimento de prova nova da sua inocência
após o trânsito em julgado da condenação.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1o, do CPP, indispensável ao cabimento do pedido de revisão criminal, verifica-se que de acordo com a Guia de Execução Penal Definitiva acostada no ID 43256952 - págs. 2/3, o veredito condenatório
transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2019
,
após o julgamento do recurso de apelação criminal interposto perante este e. Sodalício.

Dessarte, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a ação revisional deve ser admitida e julgada, ficando arredada a manifestação ministerial pela sua extinção sem análise do mérito.

A propósito, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o processamento da revisão criminal pressupõe, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos que o requerente
JUAREZ DE JESUS SANTOS, vulgo “Cheba”
,
foi denunciado pelos crimes de
estupro de vulnerável
(art. 217-A, §1o, do CP) e
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2o, incisos II, III e V, c/c art. 14, inciso II, do CP), em concurso material, contra a vítima
José Cícero Soares Galdino
, nome social
Paloma
.

De acordo com a preambular acusatória, no dia 12 de outubro de 2017, por volta das 02h30min, em uma residência abandonada situada na Avenida Macário Subtil de Oliveira, n.o 288, bairro Parque Taquari, na comarca de Alto Taquari/MT, o ora revisionando
praticou atos libidinosos
consistentes em sexo oral, anal e carícias diversas nas partes íntimas da vítima, tudo mediante
violência e grave ameaça
, valendo-se também da
vulnerabilidade
do ofendido, uma vez que se trata de pessoa portadora de enfermidade mental e com capacidade de locomoção limitada.

Nas mesmas circunstâncias, segundo o
Parquet
,
JUAREZ DE JESUS SANTOS
tentou ceifar a vida
da vítima, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e com a intenção de assegurar a impunidade do estupro que havia acabado de cometer, chegando a ocasionar lesões corporais de natureza grave, contudo, o resultado morte não sobreveio porque o ofendido conseguiu fugir e foi imediatamente socorrido por terceiros.

Contextualizando a acusação, aduz o Ministério Público que a vítima
José Cícero Soares Galdino
(
Paloma
) é portadora de esquizofrenia paranoide e na data do fato locomovia-se mediante auxílio de muletas, em razão de uma limitação física preexistente.

Assim, na data e horário declinados, o acusado avistou a vítima em via pública regressando para casa sozinha e, aproveitando-se da sua reduzida capacidade de locomoção, agarrou-a a pelo quadril e começou a apalpá-la, proferindo ameaças de morte, e na sequência a arrastou até o imóvel abandonado, onde praticou os atos de violência sexual, valendo-se de extrema violência física e sucessivas ameaças de morte.

Após a consumação do crime sexual, movido por motivo fútil consistente em homofobia e com o objetivo de assegurar a sua impunidade, o increpado passou a golpear a vítima com a própria muleta utilizada por ela, com nítida intenção de matar, e em seguida arremessou tijolos contra a cabeça daquela, e a atingiu por diversas vezes com uma placa de sinalização, caracterizando o meio cruel.

Devido às agressões, a vítima sofreu diversos ferimentos na região frontal direita da cabeça, além de escoriações no terço superior da perna esquerda, hemorragia conjuntiva no olho esquerdo, ferida contusa no retro calcâneo do pé direito, contusão da falange do segundo quirodáctilo da mão direita, com destruição parcial da unha, fratura do osso do punho esquerdo e lesão contusa anal e retal interna, conforme consta no laudo do exame de corpo de delito.

Embora bastante debilitada, a vítima conseguiu sair do local do crime e foi socorrida por terceiros, sendo encaminhada para o Hospital Municipal de Alto Taquari e em seguida para uma unidade de saúde de Rondonópolis/MT.

Posteriormente, em diligências investigativas a Polícia Civil identificou que
JUAREZ DE JESUS SANTOS
havia se envolvido em outro delito naquela comarca, contra vítima diversa, também movido por sentimento homofóbico. Diante disso, oportunizou-se à vítima o reconhecimento fotográfico do suspeito e, assim, o ofendido apontou o ora revisionando como sendo o autor das agressões relatadas.

Finda a regular instrução processual, com a oitiva da vítima em juízo, o d. magistrado singular concluiu pela procedência da denúncia no tocante ao crime de
estupro de vulnerável
. Lado outro, com relação à acusação de tentativa de homicídio, convenceu-se pela ocorrência de
desistência voluntária
por parte do agente, de maneira que o condenou apenas pelos atos praticados, ou seja, pelo crime de
lesão corporal grave
, tipificado no art. 129, §1o, inciso I, do Código Penal, e por força do
cúmulo material
, a reprimenda final foi estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Em face dessa decisão a Defesa interpôs o Recurso de Apelação Criminal n.o 54052/2018, objetivando a absolvição do réu com fundamento na insuficiência de provas. Ao analisar o caso, a Colenda Segunda Câmera Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Alberto Ferreira de Souza, concluiu pela aptidão do acervo probatório em comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, porém,
de ofício
,
alterou a capitulação jurídica
do crime de estupro de vulnerável para
estupro simples
(art. 213,
caput
, do CP), porquanto convenceu-se pela ignorância do agente com relação à elementar condizente com a vulnerabilidade da vítima.

Via de consequência, a sanção final de
JUAREZ DE JESUS SANTOS
foi reajustada para
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, por infringência aos
artigos 213,
caput
, e 129, §1o, inciso I, ambos do Código Penal.

O veredito condenatório transitou em julgado em 04/02/2019.

Sucedeu que, em 14 de janeiro de 2019, a então vítima
José Cícero Soares Galdino
(
Paloma
) compareceu à Delegacia de Polícia de Alto Taquari/MT e registrou o Boletim de Ocorrência n.o 2019.13025, no qual relatou, a respeito dos fatos apurados na ação penal n.o
2809-05.2017.811.0092 – cód. 45089, que
JUAREZ DE JESUS SANTOS
“não se trata da pessoa que realmente cometeu os delitos”
, acrescentando que
“não se encontrava em condições psicológicas”
no momento em que realizou o reconhecimento, e finalizou afirmando
“com convicção que não foi Juarez o autor do estupro”.
(Boletim disponível no ID 43256953 - Pág. 10).

Sequencialmente,
José Cícero Soares Galdino
(
Paloma
) foi ouvido novamente na Delegacia de Polícia e na Promotoria de Justiça, e em ambas as oportunidades afirmou que se equivocou ao reconhecer o ora revisionando
como autor das agressões, tendo percebido o engano somente um tempo depois. Além disso, o declarante afiançou que não sofreu qualquer ameaça por parte da família do increpado para se retratar da acusação, porém, não soube apontar quem seria seu verdadeiro algoz (Vide termos de declarações de ID 43256953, págs. 15, 37 e 30.)

Em razão desses fatos, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
José Cícero Soares Galdino
(
Paloma
), imputando-lhe a prática do crime de
denunciação caluniosa
, tipificado no art. 339 do Código Penal. (Denúncia disponível no ID
43256953 - págs. 2/4.)

Nesse contexto, insurge-se o Revisionando perante essa egrégia Corte de Justiça, almejando a absolvição por ausência de prova da autoria, invocando a suposta
falsidade das declarações que fundamentam a condenação
e a
superveniência de prova nova da inocência
, consistente nos depoimentos extrajudiciais da vítima
José Cícero Soares Galdino
(
Paloma
), no sentido de que o requerente não é o autor dos delitos.

A despeito do esforço empreendido pelo requerente no afã de alcançar a revisão do processo findo, examinando os depoimentos apresentados à título de prova nova, percebo que as declarações extrajudiciais de
José Cícero Soares Galdino
(
Paloma
) não são aptas a desconstituir o veredito condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada.

Como cediço, em sede de revisão criminal,
a prova nova habilitada a desconstituir o julgado
e ensejar a absolvição do condenado
é somente aquela estreme de dúvida
, inconteste,
capaz de revelar com segurança a inocência do agente
. Isso porque, no bojo desta ação autônoma de impugnação, o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve em favor da coisa julgada.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto:

“REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVAS NOVAS. INOCÊNCIA. ÁLIBI. DÚVIDA SOBRE A INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em sede de revisão criminal, as provas novas oriundas de justificação judicial somente possuem eficácia absolutória, quando analisadas conjuntamente com o acervo probatório já constante dos autos, não restar qualquer dúvida sobre a inocência do revisionando
. 2. Dessa forma, o álibi proposto pelas provas novas deve ser incontestável e irrefutável, ainda diante dos elementos de convicção produzido na instrução criminal.

3.
Nesta fase, a dúvida sobre a autoria ou participação é dirimida pelo princípio do in dubio pro societate, pois tal insegurança probatória não possui o condão de desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
.

4.

Revisão criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/PA, RvC 2012.03413475-24, 109.589, Rel. Dr.a NADJA NARA COBRA MEDA - JUÍZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, julgado em 02-07-2012, publicado em 04-07/2012) – Destaquei.

Na hipótese vertente, embora tenha sido instaurada a
Ação Penal n.o 345-37.2019.811.0092 – cód. 52745, para apurar a suposta prática do delito de denunciação caluniosa pela então vítima
José Cícero Soares Galdino
(
Paloma
), ao que se infere do andamento processual eletrônico do respectivo processo-crime, a denúncia foi recebida em 17 de maio de 2019, no entanto, até o momento
não fora realizada sequer a audiência instrutória
.

E como cediço,
a mera existência de ação penal em curso não implica em certeza absoluta da autoria delitiva
, mas em indícios, logo, tal circunstância não basta para a desconstituição de um veredito condenatório definitivo, alcançado após exaustiva marcha processual, na qual a abastança do acervo probatório no tocante à autoria delitiva restou confirmada inclusive em segundo grau de jurisdição.

Mesmo porque, não se pode prever qual será o desfecho da aludida ação penal, podendo, inclusive, resultar na absolvição de
José Cícero Soares Galdino
(
Paloma
) pelo crime de denunciação caluniosa, possibilidade essa que não pode ser desconsiderada neste momento, no qual a dúvida se resolve em favor da coisa julgada.

Desse modo, considerando que a ação penal invocada pelo requerente encontra-se ainda em estágio inicial, e que
não houve o ajuizamento prévio de ação de justificação criminal
a fim de submeter as novas declarações da vítima ao necessário contraditório judicial,
tem-se, à título de novas provas, somente os
relatos extrajudiciais do ofendido
, os quais, justamente por não terem sido concebidos sob a égide do devido processo legal, afiguram-se
demasiadamente frágeis
e são incapazes, portanto, de autorizar a cassação da coisa julgada.

Isso porque, repito,
a
prova nova a
pta a ensejar a procedência da revisão criminal é somente aquela revestida de tamanha força probatória que, por si só, é capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar categoricamente a sua inocência, não bastando para esta finalidade a apresentação de elementos capazes de,
no máximo, suscitar dúvida, porquanto essa, em sede de revisão criminal, resolve-se em favor da coisa julgada, e não em benefício do réu.

Nessa esteira, à vista da prova pré-constituída apresentada, forçoso concluir que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar, acima de qualquer suspeita, a propalada falsidade das declarações que embasam o édito condenatório, e tampouco apresentou efetiva prova nova de sua inocência, à medida que se limitou a instruir a revisional com elementos
não submetidos ao contraditório
e, portanto, sem aptidão para aniquilar o material probatório reunido durante a regular instrução criminal em juízo, o que impede o acolhimento do pedido revisional.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a ação de revisão criminal ajuizada por

JUAREZ DE JESUS SANTOS
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo revisionando, tenho que não procede sua pretensão.

Pelo que pude apreender dos autos, a sentença condenatória foi proferida em conformidade com o conjunto fático-probatório coligido durante a instrução processual,
nomeadamente pelo reconhecimento levado a efeito pela vítima
nas duas oportunidades em que foi inquirida.

Colho excerto da sentença condenatória proferida em 16/4/2018, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da ação penal n. 2809-05.2017.8.11.0092 [código 45089],
verbis
:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra JUAREZ DE JESUS SANTOS, vulgo ‘Cheba’, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 121, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e V (assegurar a impunidade do crime de estupro), c/c art. 14, II, e 217-A, § 1o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque
no dia 12 de outubro de 2017
, por volta das
02h30min
, na casa abandonada situada na Avenida Macário Subtil de Oliveira, n. 288, Bairro Parque Taquari, nesta cidade,
teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal consistentes em fazer sexo oral e anal e passar as mãos no pênis e ânus da vítima José Cícero Soares Galdino, vulgo ‘Paloma’, tudo mediante violência e grave ameaça, valendo-se também de sua vulnerabilidade, eis que é pessoa com enfermidade mental e com locomoção limitada
.

Logo após os fatos descritos no parágrafo anterior, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e com a intenção de assegurar a impunidade do estupro mencionado, o réu teria tentado matar a vítima José Cícero Soares Galdino, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, não provocando a morte por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que o ofendido conseguiu fugir, sendo imediatamente socorrido.

A denúncia foi recebida em 16/11/2017, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio de advogado dativo.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes e procedido o interrogatório do réu.

Antes da realização do interrogatório, o réu constituiu advogado particular.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu, ou, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

CRIME DO ART. 217-A, § 1o, DO CP

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Igualmente, a autoria restou comprovada pelas declarações da vítima e depoimento das testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo.

A vítima
declarou em juízo
que no dia dos fatos estava caminhando pela rua quando o réu a agarrou e levou para uma casa abandonada, localizada atrás do lava jato; chegando lá a vítima pediu ao réu que a deixasse ir embora, mas ele disse que não ia deixar; o réu tirou a roupa da vítima, introduziu o pênis no ânus dela e obrigou-a a fazer sexo oral nele, sempre a ameaçando de morte e lhe dando tapas e socos na cabeça e no corpo, além de bater-lhe com uma placa de sinalização, pedras e tijolos.

Ainda
na fase policial
,
a vítima reconheceu o réu
,
tanto visualmente quanto pela voz
,
como sendo o autor das agressões e do estupro
,
o que foi ratificado quando ouvida na fase judicial
,
afastando qualquer dúvida quanto à autoria delitiva
.

As testemunhas de acusação corroboraram a versão apresentada pela vítima, apesar de nenhuma delas ter presenciado o momento da prática delitiva.

Por outro lado, as testemunhas de defesa simplesmente atestaram a conduta social do réu, especialmente no ambiente de trabalho, porém, em nada contribuíram para apuração dos fatos.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito, entretanto, não apresentou versão plausível capaz de abalar todo o restante do conjunto probatório e refutar os fatos narrados na denúncia.

Da análise das provas produzidas na instrução processual, observo que
não houve testemunha presencial
, como invariavelmente ocorre em crimes dessa natureza. Assim,
a palavra da vítima assume papel relevante para formar a convicção do julgador
, desde que sólida, coerente e corroborada pelos demais elementos colhidos.

[...]

Nessa perspectiva, não restam dúvidas de que o réu praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima”.

A toda a evidência, o juízo de origem baseou sua convicção na palavra da vítima, como sói ocorrer em crimes deste jaez.

A Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, em 5/12/2018, por ocasião do julgamento da Apelação n. 54052/2018, de relatoria do Des. Alberto Ferreira de Souza, manteve a condenação imposta, desclassificando o crime de estupro de vulnerável para o delito de estupro comum, redimensionando a reprimenda imposta para 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se de trecho do voto-condutor proferido pelo eminente Des. Alberto Ferreira de Souza:

“De igual modo, a autoria encontra suficiente lastro probatório nas
unívocas declarações da vítima
, declinadas em sede administrativa judicial,
a latere
dos depoimentos prestados por outras testemunhas não presenciais, que também deram conta da ocorrência do abuso e da violência física.

Com efeito, durante a fase inquisitiva, a vítima relatou, em suma, que:

‘QUE a declarante mora sozinha e sobrevive de um auxílio doença no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), tem problema no quadril do lado direito, por isso
tem problemas de locomoção
desde que era criança, por isso usa bengala para apoiar; QUE desde 2011, o declarante trata de
doenças mentais, como esquizofrenia paranoica
, toma clonazepan 12mg 2 vezes ao dia, olanzaprina l0mg 2 vezes, fenergan 25mg 1 vez, cloridrato de fluoxetina 25mg 1 vez, haldol 1 vez, risperidona 1 vez, umira injetável para as dores no quadril, coluna e ossos; [....]; QUE na data de 13/10/2017, da quinta feira para a sexta-feira, [...] por volta das 02:00 horas, saiu para comprar um cigarro, iria ao Posto Monte Sinai, sozinha; QUE comprou o cigarro e voltou,
estava na esquina da igreja Testemunha de Jeová
,
quando ouviu
:
‘psiu, vem’
; QUE
a declarante tentou correr, mas foi alcançada por um homem, ele a agarrou pelo quadril e lhe mandou agarrar nele
,
e ameaçou
:
‘se não for aqui, vai ser lá, você vai morrer de qualquer jeito’
, disse outra coisa, mas ela não se lembra; QUE
o homem ficou passando a mão com força em sua área genital, tórax e nádegas e a arrastou para uma casa abandonada que fica nas proximidades
; QUE ao chegar na casa,
o homem puxou sua cabeça até o pênis e os testículos dele, introduzindo o órgão em sua boca
; QUE o tempo todo,
o agressor lhe dava tapas no rosto
; QUE após,
o suspeito introduziu dois dedos no ânus da declarante
; Que
depois introduziu o pênis no ânus do declarante e demorou para tirar
; QUE a declarante pedia que ele parasse:
‘para, eu tenho muitos problemas de saúde, eu quero viver’
: QUE
foi agredida ainda mais, jogada no chão, lhe apertou a garganta até ela perdeu um pouco de força, mas conseguiu morder a mão
; QUE ela disse:
‘vou parar de gritar’
; QUE antes de ser enforcada, a declarante gritou bastante pedindo socorro, mas ninguém lhe ajudou; QUE
a declarante estava no chão, quando ele pegou sua bengala e lhe bateu na cabeça e outras partes do corpo
; QUE o homem lhe xingava o tempo todo,
‘cachorra’
,
‘vadia’
,
‘vagabunda’
,
‘tudo quando é palavrão’
e dizia que iria lhe matar; QUE
o suspeito lhe puxou os cabelos, chegando a arrancar mechas, as agressões eram direcionadas para sua cabeça, ela não tem dúvidas de que a intenção dele era de lhe matar
; [...] QUE
teve a unha do dedo indicador direito arrancada
; QUE a declarante tentou correr, saiu da casa, mas o homem foi atrás; QUE a declarante viu que estava sem calça, cueca abaixada, a blusa toda torta e sem chinelos; QUE a declarante caiu, pois estava bastante machucada,
o homem lhe alcançou e começou a lhe jogar tijolos e bater com placa de trânsito
; QUE a declarante ainda entrou em luta corporal, mas estava sangrando pela cabeça e pés, sem forças; QUE o homem viu que não conseguia lhe matar, desistiu e sumiu; [...]; QUE chegou no Posto Monte Sinai para pedir ajuda, foi atendida pelo ALEX que trabalha na Pestalozzi; QUE ALEX ligou para ambulância; [...] QUE
após as agressões, a declarante está com medo, quase não sai na rua sozinha, não consegue dormir, não come direito, dentro de casa tem a impressão de que tem alguém dentro com um revólver para lhe matar
; [...] QUE
os policiais lhe mostraram fotos de suspeitos e ela reconheceu JUAREZ DE JESUS SANTOS como sendo o homem que lhe agrediu e estuprou na data de 13/10/2017 de madrugada
; QUE
tomou conhecimento de que o JUAREZ fez outra vítima em Alto Taquari, a ‘Milena’
; QUE não conhecia o suspeito antes; QUE a declarante está bastante abalada, não entende o motivo que levou o suspeito a querer lhe matar, pois ela não faz mal para ninguém, só pode ser por preconceito;’ [fls. 19/20 da mídia digital encartada aos autos.]

Ouvida novamente em juízo,
a vítima declarou, em resumo, que na data e local mencionados, havia saído de casa para comprar cigarros e foi surpreendida pelo apelante, quem lhe levou para o interior de uma casa abandonada nas proximidades de um lava-jato, ameaçou-a de morte, passou as mãos em suas partes pudendas, sodomizou-a e forçou-a à prática de felação
. Narrou que
foi agredida tanto durante as práticas sexuais quanto após, afirmando que o apelante lhe atingiu com tapas, socos, placa de sinalização, pedras e tijolos, o que causou severas lesões em sua cabeça, pés, chegando mesmo a arrancar-lhe a unha de um dos dedos e quebrar seu braço
. Ao fim, pontuou que o recorrente, terminadas as agressões, disse, ‘pode ir’, e a liberou, tendo ido para um posto de abastecimento em que foi socorrida [. fl. 03].

Roborando
o caráter violento do apelante, a testemunha Odalberto, de nome social de Milena, narrou em sede judicial que, em data ligeiramente anterior ao fato ora apurado, o recorrente esteve em seu estabelecimento [bar] e apresentou comportamento agressivo para consigo
. Especificou que o recorrente bebeu muito, retirou suas vestes e ficou agressivo,
brigando com a depoente e com outras mulheres que laboravam no estabelecimento
. Por fim, pontuou que,
ao sair do bar, o apelante ter-se-ia escondido no mesmo local que posteriormente veio a ser palco do crime praticado contra Paloma
[. fl. 03].

Os policiais civis Frank e Ricardo, testificando em juízo, ratificaram que
a vítima efetuou reconhecimento pessoal na delegacia de polícia, reconhecendo o apelante sem dúvidas, por sua imagem e por sua voz
.

A testemunha da acusação, Aparecido, além de relembrar a dinâmica fática do crime ouvida à vítima – em que, frise-se, não notamos qualquer aresta com as versões prestadas por esta em juízo e em sede inquisitiva – ressaltou que a vítima é conhecida na cidade e que jamais imputou qualquer fato criminoso a qualquer outra pessoa.

Por sua vez, a testemunha Alex narrou que encontrou a vítima em um posto de abastecimento e pôde constatar que ela apresentava inúmeros ferimentos e relatava que havia sido estuprada.

Lado outro, Amilton, Edivan e Leonardo foram, em suma, testemunhas abonatórias e apenas ressaltaram que convivem socialmente com o apelante e não viram lesões em seu corpo, aptas a sinalizar embate físico prévio.

A seu turno, o apelante, ouvido em sede inquisitiva, quatorze dias após o fato, afirmou que:

‘[...] conhece JOSE CÍCERO SOARES GALDINO de vista, afirma que ele o cumprimentava; QUE perguntado ao interrogando se estuprou e agrediu JOSE CÍCERO, respondeu que não; QUE perguntado o que estava fazendo no dia 12/10/2017 para o dia 13/10/2017, respondeu que não se lembra, acredita que estava dormindo; QUE
o interrogando afirma que as vezes, vai na boate da ‘Milena’ e faz mais ou menos uma semana os dois discutiram
; QUE o interrogando não lembra o dia, mas estava bebendo cerveja na boate da ‘Milena’, começou a dançar, depois levou um tapa no rosto dela; QUE o interrogando devolveu o tapa em ‘Milena’, em seguida, juntou várias pessoas em cima dele; QUE o interrogando conseguiu sair e voltou para o hotel, então percebeu que tinha perdido sua chave, arrombou a porta, entrou e dormiu; QUE perguntado ao interrogando se sente raiva dos homossexuais, respondeu que gosta de mulher, ‘uns já deram em cima de mim, mas eu me saio deles’; QUE perguntado ao interrogando o motivo de algumas cicatrizes nas mãos e braços, respondeu que sofreu um acidente de moto em 2017, em sua cidade, mas não lembra o mês, a motocicleta derrapou e ele caiu; [...] QUE afirma ser inocente da acusação que lhe e feita;’ [fl. 45 da mídia de fl. 03].

Interrogado novamente, desta vez em juízo, alegou, em suma, que
não praticou o fato delitivo que se lhe imputa
,
não sabendo por que Paloma lhe atribuiria tal crime, dado que nunca teve qualquer problema com esta
. Confirmou, de resto, que
esteve em um entrevero com a transexual Milena em um bar de propriedade desta, dias antes do fato investigado
.

Pois bem.

Do cotejo do exaustivo contexto probatório, ressai a hialina conclusão de que o apelante deveras cometeu os crimes de estupro e de lesão corporal grave.

Com efeito,
nas duas oportunidades em que a vítima foi indagada acerca dos fatos, veio a declarar, sem revanchismos, que realmente foi estuprada e severamente agredida pelo apelante
, narrativa que encontra respaldo na prova técnica produzida ao longo da instrução criminal.

Demais disso, tem-se que, para além da versão declinada pela vítima, as demais testemunhas de acusação ouvidas – malgrado não tenham presenciado a ação – narraram o fato delitivo de forma harmônica, bem como roboraram que a vítima deveras foi encontrada após o fato gravemente ferida e reconheceu sem dúvidas o apelante como seu agressor.

Lado outro, a versão apresentada pelo defendente não encontra eco nos autos, restando insulada e desacreditada, mormente ao se constatar que não soube apontar motivo plausível para que a vítima lhe lançasse tal imputação, à míngua de desentendimentos prévios.

Demais disso, a afirmação das testemunhas de defesa – colegas de trabalho do apelante – de que não viram nele lesões indiciárias de luta corporal não nos levam a questionar as robustas provas já mencionadas. Com efeito, tem-se, a partir do interrogatório do defendente, que este trabalhava com camisas de mangas longas, sem perder de vista que a vítima, ao ser ouvida, não soube dizer se, quando entrou em luta corporal com o agressor, conseguiu feri-lo. Seja como for, tais testemunhas não nos demovem da conclusão pela condenação.

Portanto,
o que resiste à análise séria das provas postas é uma versão sólida e credível apresentada pela vítima
–
sem revanchismos e roborada por outros elementos
–,
que sobrepuja a versão da defesa, por demais frágil e incoerente
.

No ponto, tem-se posicionamento firme deste tribunal plasmado no Enunciado Orientativo 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a assentar que
‘Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas’
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015].

De tal arte, se nos impõe a manutenção da condenação”.

Percebe-se, às escâncaras, que a versão da vítima foi determinante para manutenção da condenação imposta.

A despeito da gravidade dos fatos imputados ao revisionando, que resultaram em lesões em vários órgãos do corpo, inclusive cortes na cabeça, fratura de osso, destruição de unha, hemorragia no olho e lesão anal e retal, a vítima, após o decurso de mais de ano da prática delitiva, após suposta
crise de consciência
, resolveu se retratar da acusação feita, afirmando que Juarez de Jesus Santos
não
foi o autor do crime de estupro.

Consoante se infere dos autos, os fatos ocorreram em
12/10/2017
. O revisionando foi preso preventivamente em
25/10/2017
. A sentença de primeira instância foi proferida em
16/4/2018
, e o acórdão confirmatório, em parte, prolatado em
5/12/2018
, transitando em julgado na data de
4/2/2019
.

Após o julgamento da apelação defensiva [5/12/2018], porém, antes do trânsito em julgado [4/2/2019], mais precisamente em
14/1/2019
, José Cícero Soares Galdino, nome social: Paloma, compareceu à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alto Taquari, registrando o boletim de ocorrência n. 2019.13025, contendo a seguinte narrativa:

“Compareceu a esta Unidade Policial a comunicante relatando que fora vítima de um estupro e lesão corporal, conforme consta no Boletim de Ocorrência n. 2017.341288, de 12/10/2017, onde à época reconheceu como sendo autor dos delitos a pessoa de ‘Juarez’, que atualmente encontra-se recolhido na Cadeia Pública de Alta Garças/MT. Ocorre que, nesta data, a comunicante afirmou que o suspeito, ora preso, não se trata da pessoa que realmente cometeu os delitos. Que
no momento em que fez tal denúncia, bem como o reconhecimento pessoal, onde também foi utilizado voz e foto, não se encontrava em condições psicológicas de fazer tal afirmação
. Que não tem conseguido dormir, sabendo que o suspeito é de fato inocente dos crimes e afirma, com convicção, que não foi Juarez o autor do estupro”.

Auscultada na fase policial, em
22/1/2019
, a então vítima do crime de estupro,
José Cícero Soares Galdino
, assim declarou:

“QUE o interrogando informa que,
quando disse que JUAREZ DE JESUS SANTOS era o homem que lhe estuprou e agrediu, se enganou, não foi ele
; QUE quando teve a audiência, o interrogando
continuou afirmando ser JUAREZ o agressor
,
ainda não tinha se dado conta de que não era ele,
‘não tinha caído na real ainda’
; QUE
quando o reconheceu, afirma estar bastante nervoso, ‘
foi um descuido meu’
; QUE o interrogando
percebeu que tinha reconhecido a pessoa errada
e, na data de 14/1/2019, veio registrar ocorrência,
está se sentindo culpado por uma pessoa inocente estar pagando por um crime que não cometeu
, inclusive
não consegue dormir direito por causa disso
; QUE o interrogando será internado novamente na Clínica Paulo de Tarso, em Rondonópolis, pois não melhorou, os remédios passados pelo psiquiatra não estão resolvendo; QUE
o interrogando é portador de esquizofrenia paranoide desde criança, mas descobriu quando era adolescente
; QUE possui outros problemas de saúde; QUE o interrogando possui uma tia que mora aqui, ela lhe dá apoio, passa o dia todo na casa dela; QUE não tinha intenção de cometer crime, afirma ter se enganado; QUE já conversou com o irmão de JUAREZ, contou que ele é inocente; QUE o interrogando não sabe dizer quem foi o homem que lhe agrediu, somente lembra dele ser bastante agressivo, acredita que ele não esteja mais na cidade”.

Posteriormente, em
13/3/2019
,
José Cícero Soares Galdino
foi novamente auscultado perante a autoridade policial, declarando que
não
foi ameaçado ou agredido por algum familiar de Juarez de Jesus Santos, e que
percebeu o erro que fez ao acusá-lo
.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Taquari, diante da mudança da versão dada pela vítima, resolveu por bem ouvi-la, para melhor compreensão dos fatos.

Assim, em
30/4/2019
, José Cícero Soares Galdino compareceu à sede da Promotoria de Justiça, prestando as seguintes declarações:

“Com relação a retratação feita no inquérito de código 52745, relatou que não está sendo coagido ou ameaçado pela família do senhor Juarez de Jesus Santos.
Na época dos fatos, sua amiga Milena disse que seu agressor era Juarez e acreditou pelo fato dele tê-la agredido anteriormente
. Na Delegacia, viu Juarez através de um vídeo e ouviu sua voz.
Pelo abalo emocional do momento, acreditou e teve certeza que fosse ele, mas não agiu com maldade
. Porém,
cerca de um ano após os fatos, se deparou com uma mulher na rua, que se dizia ser amiga da família de Juarez
e
lhe mostrou uma foto dele
, foi quando
se tocou que não se tratava da mesma pessoa que lhe agrediu
, porém ele já estava preso pela prática daquele. Acrescentou que deseja que Juarez seja solto o mais rápido possível, pois está sendo injustiçado. Não teve contato com a família de Juarez até o momento”.

Não se olvida que estamos diante de uma situação absolutamente insólita e atípica, na qual a vítima de um crime de estupro – sobre a palavra de quem repousou a condenação –, após o decurso de ano e três meses da ocorrência dos fatos, modificou substancialmente sua versão.

O primeiro ponto relevante a se destacar no presente feito, refere-se à condição de portador de doença mental da vítima do crime de estupro,
José Cícero Soares Galdino
, que sofre de
esquizofrenia paranoide
desde criança, tanto que, na data dos fatos, locomovia-se com a ajuda de muletas.

Vale ressaltar que as suspeitas recaíram inicialmente na pessoa do revisionando,
Juarez de Jesus Santos
, porque, dias antes, ele havia se envolvido em outro crime supostamente motivado por
homofobia
, perpetrado em face de Odalberto Rodrigues de Almeida, nome social: Milena.

Embora tenha reconhecido o ofendido – por
imagem
e por
voz
– nas oportunidades em que foi inquirida, a vítima, agora, assevera que o condenado não foi a pessoa que lhe estuprou e lhe atacou, razão pela qual está sendo processada pela prática do crime de denunciação caluniosa
[1]
.

A dúvida que emerge dos autos é: por qual razão a vítima modificou seu depoimento?

A versão de que à época da instrução processual, ocorrida em 31/1/2018, “não tinha caído na real ainda”, ou que estava bastante nervoso durante o reconhecimento e “foi um descuido”, não me parece suficiente para autorizar a procedência desta ação.

Digo isso porque, os fatos ocorreram em
12/10/2017
, e a inquirição da vítima se deu em
31/1/2018
, ou seja, após o decurso de mais de três meses, presumindo-se que – sem embargo da suposta doença mental do ofendido –, ele teve tempo hábil para reviver os tenebrosos episódios a que foi submetido, em especial, da figura de seu algoz.

Dessume-se – e aqui afirmo apenas a título de suposição – que a vítima possivelmente
confirmou
o reconhecimento extrajudicial para não se contradizer com a versão anterior.

Destaco, ainda, que a audiência de instrução foi realizada
sem
a presença do réu, em virtude da impossibilidade de escolta, razão pela qual,
pelo que se extrai dos autos
, não houve o ato de reconhecimento pessoal da vítima.

Outro ponto que chamou muito minha atenção, diz respeito a uma
pequena
, porém,
relevante
, contradição nas versões apresentadas pela vítima do crime de estupro.

De acordo com o primeiro depoimento prestado,
José Cícero
afirmou que “percebeu que tinha reconhecido a pessoa errada”.

A impressão que se extrai dessa afirmação é que o ofendido, espontaneamente, percebeu o seu erro, e resolveu corrigi-lo.

Entretanto, perante a Promotoria de Justiça, a vítima disse que, cerca de um ano após os fatos, casualmente encontrou-se na rua com uma mulher que disse ser amiga da família de Juarez.

Disse que tal mulher lhe mostrou uma foto dele, quando “se tocou” que não se tratava da mesma pessoa que lhe agrediu.

Se tal mulher lhe mostrou a foto aproximadamente um ano após os fatos, ou seja, em
outubro de 2018
, porque a vítima aguardou três meses para ir até à Delegacia de Polícia para registrar sua ocorrência?

Acresça-se a isso, por qual razão esta mulher que apresentou a foto não acompanhou a vítima até à autoridade policial para prestar suas declarações?

Não se sabe ao certo em qual contexto e sob quais circunstâncias a vítima resolveu mudar seu depoimento.

Isso é fato!

Sem embargo da contundência das
declarações extrajudiciais
de José Cícero Soares Galdino, entendo que elas não são aptas a desconstituir o veredicto condenatório, não porque sejam inverídicas, mas, simplesmente, porque não foram judicializadas.

O natural – quiçá, o recomendável –, nesta situação, seria a realização da audiência de justificação. O que não aconteceu.

Por este motivo – insisto, apenas por este motivo –, vale dizer, pela falta de submissão da nova versão da vítima ao contraditório, é que me posiciono pela inadmissibilidade da utilização da “nova prova” de inocência do condenado.

Conquanto a vítima tenha sido inquirida perante a Promotoria de Justiça de Alto Taquari, confirmando
não
ter sido o revisionando o autor dos delitos de estupro e de lesão corporal a que foi submetida, somente se revela plausível o exame pormenorizado de suas alegações quando submetidas ao crivo judicial.

Nesse diapasão, me alinho ao entendimento esposado pelo eminente Relator, ressalvando, contudo, a admissão de nova revisional, desde que a defesa postule, previamente, o manejo da ação de justificação criminal, promovendo-se a colheita do depoimento, sob o crivo do contraditório, da vítima e de outras testemunhas que porventura tenham conhecimento do caso em apreço.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator e, de consequência, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 345-37.2019.811.0092 [código 52745] – Vara Única da Comarca de Alto Taquari.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020